Tribunal: TJDFT
Processo: 0745335-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SALÁRIO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RISCO A DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de salário é hipótese excepcional que somente pode ser admitida quando essa medida não representar risco à dignidade do devedor e de sua família.
2. É inviável a penhora salarial do trabalhador que aufere renda líquida inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sob risco de conduzir o devedor ao patamar da hipossuficiência.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.